Tribunal: TJSP
Processo: 2123996-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, APÓS TER DECLARADO A PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PELA AGRAVADA, DETERMINOU DE OFÍCIO SEJA PRODUZIDA A PROVA PERICIAL, POR A CONSIDERAR INDISPENSÁVEL, IMPONDO ENTRE AS PARTES O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, EM FACE DO QUE REVELAM OS AGRAVANTES SEU INCONFORMISMO.
AGRAVO INSUBSISTENTE. PROVA PERICIAL QUE, DETERMINADA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, APÓS TER DECLARADO A PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PELA AGRAVADA, DETERMINOU DE OFÍCIO SEJA PRODUZIDA A PROVA PERICIAL, POR A CONSIDERAR INDISPENSÁVEL, IMPONDO ENTRE AS PARTES O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, EM FACE DO QUE REVELAM OS AGRAVANTES SEU INCONFORMISMO.
AGRAVO INSUBSISTENTE. PROVA PERICIAL QUE, DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, CONDUZ AO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELAS PARTES, CONSOANTE ESTATUI O ARTIGO 95 DO CPC/2015.
MAGISTRADO QUE POSSUI O PODER DE DETERMINAR DE OFÍCIO AS PROVAS QUE ENTENDA SEJAM INDISPENSÁVEIS AO JULGAMENTO DA LIDE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.